Tribunal: TJDFT
Processo: 0726091-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726091-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: AGATHA APARECIDA RODRIGUES MOREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que deferiu tutela de urgência para determinar que a ré, em cinco (5) dias, autorize e custeie o tratamento psicoterapêutico da autora, sem limitação de sessões e consultas, sob pena de multa em valor equivalente a cinco (5) vezes o preço de cada sessão/consulta. Inconformada, a recorrente alega que a negativa se deu em estreita conformidade com o contrato firmado entre as partes, com a Lei dos Planos de Saúde e com as diretrizes estabelecidas pela ANS. Ressalta a taxatividade do rol da ANS, bem como a limitação de sessões por ano. Sustenta que, tendo em vista que a recorrida extrapolou o limite máximo de sessões previstas no contrato, bem como o mínimo considerado obrigatório pela ANS, não há que se falar em ilegalidade. Pontua que o equilíbrio financeiro do contrato de plano de saúde gira em torno da cobertura dos serviços que a operadora do plano oferece e a contribuição pecuniária paga pelo contratante, assim sendo, quando o contratante requer uma ampliação de cobertura sem o devido reacerto, ocasiona uma desigualdade, situação que compromete o equilíbrio contratual. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja revogada a decisão agravada, com a sua exoneração do cumprimento da tutela de urgência deferida, mais precisamente da realização de tratamentos/exames não cobertos pelo plano contratado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, a agravada, beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravante, faz acompanhamento psicológico e psiquiátrico, com quadro de Outros Transtornos Ansiosos CID 10 e F 41.3, bem como reações ao estresse grave e Transtornos de Adaptação CID 10 e F 43, necessitando de continuação ininterrupta do tratamento psicoterápico e psiquiátrico. Quanto ao periculum in mora, verifica-se possibilidade de ocorrência de dano inverso, uma vez que o relatório médico aponta que a agravada apresenta momentos com desequilíbrio emocional grave, demonstrando sintomas de alto nível de ansiedade, com episódios de depressão e sentimentos de pânico, comprometendo sua qualidade de vida. Com relação ao outro requisito, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, melhor sorte também não lhe socorre. A agravante negou a autorização ao tratamento pleiteado, ao argumento de que a cobertura mínima obrigatória prevista no contrato firmado entre as partes é de quarenta (40) sessões dentro do período vigente (ano de contrato) e que, no presente caso, já foi atingida. Contudo, tal posicionamento, pelo menos do que se pode deduzir neste momento processual, parece não estar em conformidade ao entendimento desta egrégia Corte de Justiça, que tem por abusiva a cláusula que prevê a limitação de sessões do tratamento prescrito pelo médico, pois cabe somente ao profissional de saúde definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Confira-se: “Plano de saúde - Transtorno Espectro Autista - Terapia multidisciplinar - Indevida limitação do número de sessões” (Acórdão 1187118, 20170610058307APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: 448/453). Para além disso, registre-se, por oportuno, que o motivo de as sessões não terem sido autorizadas pela seguradora – por ter sido excedido o limite, conforme diretriz do rol da ANS –, pelo menos neste juízo de cognição sumária, parece não estar em sintonia com o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, que considera o referido rol meramente exemplificativo. Ainda que o julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo colendo STJ, aponte a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) neste momento. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator